Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. BANCO. FRAUDE POR MEIO DO NÚMERO DE TELEFONE CONSTANTE NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO DO BRB CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 28.122,32 (vinte e oito mil cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) e para condenar o requerido a efetuar o estorno das transações ainda não quitadas (Id. 100588705 - Pág. 5) no prazo de 10 (dez) dias. Em seu recurso, o BRB alega que a autora forneceu seu cartão e senha a terceiros, o que exclui sua responsabilidade objetiva em razão da fraude ter ocorrido por culpa da consumidora. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deferidos. Em seu recurso, a autora alega que a situação vivida ultrapassou o mero aborrecimento, sendo suficiente para ensejar a reparação por danos morais. Acrescenta que ao valor dos danos materiais deve ser acrescido o das transações ainda não quitadas. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição integral dos valores indevidos lançados no cartão de crédito e debitados da conta bancária, além da reparação por danos morais.

2. Na espécie, a autora não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas processuais, tendo realizado o pagamento apenas do preparo (ID 32701488). A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição e juntadas independentemente de intimação (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).

3. O artigo 31 do RITRJE/DF de 21/12/2021 esclarece que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais. Ainda, o § 1o do citado artigo aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo. Ressalto que não se aplica o artigo o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

4. Devidamente intimada a comprovar o recolhimento tempestivo das custas, a recorrente pugnou pela reconsideração da decisão citando, para tanto, a orientação exarada pela Coordenação dos Juizados Especiais em novembro/2013 no sentido de ser dispensado o recolhimento das custas se uma das partes recorrentes já o tiver feito. Ocorre que a resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT que aprovou o novo Regimento Interno das turmas recursais do DF foi categórica no § 2o do artigo 31 em definir que o preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Além disso, o caput do citado artigo define que o preparo inclui as custas processuais, de modo que todas as partes que pretendem recorrer nos juizados especais devem recolher o preparo integral (preparo e custas). Acrescente-se a isso que sua juntada aos autos deve ocorrer no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, sob pena de imediata deserção. Nesse sentido, afasto o pedido de reconsideração e, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento das custas processuais não conheço o recurso da autora, por ser deserto.

5. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Contrarrazões apresentadas no ID 32701485.

6. Ausência de dialeticidade afastada. O recurso apresentado pela ré resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

9. Narra a autora que em 14/05/2021 recebeu uma ligação de uma suposta preposta do recorrente informando acerca de uma compra suspeita em seu cartão de crédito. Ato contínuo ligou para o número do telefone constante no verso do seu cartão de crédito e seguiu as instruções recebidas pela atendente, momento em que digitou a senha e número do cartão. Nesse sentido, resta claro que a fraude se aperfeiçoou por meio da ligação da recorrida ao número do recorrente, tratando-se de fortuito interno relacionado à atividade lucrativa do recorrente, o que afasta a alegada inaplicabilidade da sumula 479 do STJ para o caso que ora se analisa.

10. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima de fraude. Constata-se, pois, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente já que que foi aperfeiçoada por meio de ligação da autora para número oficial da instituição financeira. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.

11. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (AgInt nos EDcl no REsp 1.612.178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 5.6.2017, partes Itaú Unibanco X Matheus Fernandes). Naqueles autos tratou-se de fraude de troca de cartões realizada por criminosos em via pública, tratando-se de fortuito externo, enquanto nos presentes a fraude ocorreu por meio do telefone oficial do banco, restando clara a falha na segurança do recorrente.

12. Recurso do 1° recorrente BRB BANCO DE BRASILIA S.A conhecido e não provido. Recurso da 2o recorrente ROSANA HUMMEL não conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas pela 1a recorrente. Condenada a recorrente ROSANA HUMMEL ao pagamento de custas, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.